Tribunal: TJDFT
Processo: 0740185-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. REJEIÇÃO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA. DEVER DE CONFIDENCIALIDADE. VIOLAÇÃO. CONTROVÉRSIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. A ulterior dissolução do contrato objeto da controvérsia não configura perda superveniente do objeto, haja vista que a delimitação das consequências jurídicas advindas da resolução da avença compõe objeto central da pretensão deduzida em Juízo, permanecendo hígido o interesse jurídico na presente insurgência, até mesmo para, eventualmente, obstar os efeitos decorrentes da mora. A tutela de urgência será concedida quando houver, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A análise acerca do alegado descumprimento da cláusula de sigilo, diante da inegável controvérsia no que tange à sua caracterização, constitui matéria pertinente ao mérito e exige dilação probatória ampla, sob o crivo do contraditório, sendo inviável, in limite litis, a almejada suspensão dos efeitos do contrato de compra e venda de energia elétrica.